Tribunal: TJSP
Processo: 1034191-07.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Aplicação das teses proferidas no julgamento do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado, para, dando parcial provimento ao recurso de apelação, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecida a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034191-07.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MIRIAM PIPANO (E OUTROS(AS)),
AMÉRICO FRANCHI, APARECIDA CUSTÓDIO DE ABREU, CECILIA GARCIA
FRANCISQUINI, CÉLIA MARIA BIZARRA, ELIANA RAQUEL FIGUEIREDO DE
ANDRADE, ELZA COSTA SANT ANNA, ELZA DE SOUZA REGO NOBRE
FRANCO, GUIOMAR NASSIF BATLLE, HELENA VASCONCELOS MOLINA,
ISABEL SANCHES AVILA, IVANDIRA DE CAMPOS MELLO FERRAZ, JACIRA DA
SILVA VITAR, JANETI MARMONTEL MARIANI, LENITA FERREIRA DE
MORAES, MARGARIDA NADAI ALBERTON, MARIA AMALIA PASCHOARELLI,
MARIA BERNARDETE BATTAIOLA, MARIA DO CARMO MELONI, MARIA
ERIDAN ALVES LEAL, MARLI VANIA RAMOS, ROSA MARY BERGO DE
CARVALHO,
ROSELIS
FERREIRA
LEITE
NOVIS, ROSEMARY FALCÃO
GRAZIATO, THEREZINHA DE JESUS VILLAÇA CASSIOLATO, THEREZINHA DE
SOUZA PERCHES, VERENICE MARTA FAGNANI SATO, VIRGINIA CARUSO,
YARA CORREA DE ARAUJO DA COSTA e YEBE MARISA CORREIA DE ARAUJO
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram-se
parcialmente do julgado, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-07.2014.8.26.0053 -Voto no 33.020
2
VOTO No 33.020 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1034191-07.2014.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MIRIAM PIPANO E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No
11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu
ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária,
determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Retratação parcial do julgado, para, dando parcial provimento ao
recurso de apelação, julgar parcialmente procedentes os embargos
à execução, reconhecida a sucumbência recíproca.

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso especial (fls.
200/206) e extraordinário (fls. 208/214) contra o v. acórdão que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução por ela opostos (fls. 192/197).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do
Supremo Tribunal Federal (fls. 240/242).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-07.2014.8.26.0053 -Voto no 33.020
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da aplicação da Lei no 11.960/09 para fins
de correção monetária e da Lei 12.703/2012 quanto aos juros moratórios, esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso,
para afastar a incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária,
determinando a aplicação da Tabela Pratica deste E. Tribunal de Justiça, mantida
a aplicação da Lei 12.703/2012 quanto aos juros moratórios, a partir da entrada
em vigor da Medida Provisória 567, de 3.5.2012 (fls. 192/197).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público,
para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-07.2014.8.26.0053 -Voto no 33.020
4
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-07.2014.8.26.0053 -Voto no 33.020
5
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 535/538,
grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR foi
mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, em relação aos
consectários legais. Adotados os fundamentos do RE no 870.947/SE e do REsp no
1.492.221/PR, no que tange às condenações referentes aos servidores públicos,
determinar os seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-07.2014.8.26.0053 -Voto no 33.020
6
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Mantém-se a aplicação da
Lei 12.703/2012 quanto aos juros moratórios, a partir da entrada em vigor da
Medida Provisória 567, de 3.5.2012 e a sucumbência recíproca nos termos do
artigo 21 do CPC/73 que dispõe: “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os
honorários e as despesas”.
Deve ser ressaltado que a sentença foi proferida e publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, não sendo possível aplicar os novos
critérios de fixação de honorários advocatícios, sob pena de violação às garantias
constitucionais e ao princípio da irretroatividade da lei processual no tocante aos
atos processuais já praticados.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, para dar
parcial provimento ao recurso de apelação, julgando-se parcialmente procedentes os
embargos à execução, determinando-se a incidência de correção monetária, desde a
época inadimplemento, com base nos índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; e a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E. Mantém-se a aplicação da Lei
12.703/2012 quanto aos juros moratórios, a partir da entrada em vigor da Medida
Provisória 567, de 3.5.2012 e a sucumbência recíproca reconhecida.
MOACIR PERES
Relator